Tribunal: TJMT
Processo: 1002467-54.2020.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1002467-54.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]
Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), Juiz de Direito Wladimir Perri (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), ALEXSANDRO MATIAS DO NASCIMENTO (PACIENTE), UENDEL ARAUJO MARTINS - CPF: 702.634.851-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1002467-54.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL

EMENTA

HABEAS CORPUS
– FURTO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO – INOCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL E REINCIDÊNCIA – NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE – MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA JUSTIFICADA NA SUBSISTÊNCIA DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL –
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“[...] não se observa a existência de constrangimento ilegal na manutenção do regime fechado para o início do cumprimento da sanção aplicada, pois, embora a pena definitiva seja inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, a condição de reincidente do réu, somada à análise desfavorável das circunstâncias judiciais [...].”
(STJ, AgRg no HC 497.220/SC)

Não há constrangimento ilegal se a decisão que negou o direito de recorrer em liberdade encontra-se justificada na subsistência do pressuposto da garantia da ordem pública [reiteração delitiva] e na permanência do paciente em segregação cautelar durante a instrução criminal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1002467-54.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de ALEXSANDRO MATIAS DO NASCIMENTO, contra ato comissivo do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (Código 602902), que o condenou pela prática do crime de furto, à pena de 2 (dois) anos, 7 (sete) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão, em regime fechado, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade.

O impetrante sustenta que há constrangimento ilegal na
“aplicação do regime fechado, sendo que lhe fora aplicada uma pena inferior a 04 (quatro) anos, restando demonstrada a manifesta ilegalidade na manutenção da custódia prisional”
.

Assevera que
“a fundamentação para não aplicar um regime mais brando ao Paciente, se dá em face da reincidência, porém, o tal argumento se baseia em conjecturas”,
uma vez que a autoridade coatora
“restringiu-se a apenas citar algumas ações penais das quais o Paciente responde, não tendo sido colacionada nenhuma certidão que demonstre o trânsito em julgado de eventual sentença condenatória”
.

Aduz que, ainda que estivesse comprovada a reincidência, a Súmula 269 do STJ autoriza a aplicação do regime prisional intermediário àqueles condenados em penas inferiores a quatro anos.

Argumenta, ainda, que
“a simples e genérica consulta nos sistemas Apolo e SEEU jamais poderia ser instrumento para confirmação da alegada reincidência”
.

Afirma que estar
“claro o anseio intrínseco e pessoal do Magistrado de Piso em aguardar eventual e futura unificação de pena, o que caracteriza constrangimento ilegal ao Paciente”
, já que determinou ao Juízo da Execução a unificação das penas do paciente.

Ao final, requer a concessão da ordem para outorgar liberdade ao paciente.

O pedido liminar foi indeferido.

O Juízo singular prestou as informações requisitadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020